Tribunal: TJSP
Processo: 1006799-55.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Alegação formulada no apelo já decidida em anterior recurso, de modo definitivo – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006799-55.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
REGINA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006799-55.2018.8.26.0020 -Voto no 29960
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006799-55.2018.8.26.0020
3a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Apelante: Márcia Regina da Costa
Apelada: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
Juíza de 1a Instância: Sabrina Salvadori Sandy Severino
Voto n° 29960.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão Alegação formulada
no apelo já decidida em anterior recurso, de modo definitivo

Apelo não conhecido.
Insurge-se a ré de “ação de busca e apreensão” contra
r. sentença que julgou procedente o pedido, para “consolidar a posse plena e exclusiva
do veículo descrito e caracterizado no contrato e na prefacial, nas mãos da autora, a qual pode
transferir o bem para si ou terceiro que indicar, independentemente do trânsito em julgado e livre do
ônus da alienação, na forma do artigo 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação atribuída
pela Lei no 10.931/04, nos exatos termos da medida liminar já deferida”, e a condenou ao
pagamento das custas e das despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$500,00, ressalvada a gratuidade.
Sustenta a apelante que: a) a ação foi cadastrada
como estando “em segredo de justiça”, mas não há nenhum despacho deferindo
pedido em tal sentido; b) na data da apreensão do veículo, entrou em contato
com sua procuradora, que imediatamente tentou localizar o processo, quando se
deparou com a necessidade de senha para acessá-lo, o que conseguiu apenas
um dia após a busca e apreensão do veículo, o que comprova que os autos
tramitavam em segredo de justiça; c) o Juiz devia ter “observado o sigilo e ter julgado o
ato nulo, pois o caso em tela não poderia correr em segredo de justiça” (fl. 110); d) tendo em
vista a natureza jurídica do processo de busca e apreensão e do teor da peça
inicial, não há fundamento jurídico para que a ação tramitasse em segredo de
justiça; e) todas as decisões e atos processuais, devem ser declarados nulos de
pleno direito, inclusive, a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão,
de acordo com artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; f) tendo em vista o
fato de o bem ter sido apreendido irregularmente, já que o ato que determinou a
apreensão é nulo, deve ser liberada do pagamento das diárias de permanência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006799-55.2018.8.26.0020 -Voto no 29960
3
pátio, bem como de taxas de guinchos e demais valores inerentes à apreensão.
Pede, ao final, a reforma do julgado e o deferimento do pedido de tutela de
urgência, para que haja a “liberação da constrição do AUTOMÓVEL MARCA/MODELO:
RENAULT/CLIO RT/ PRIVILEGE 1 ANO: 2002/2003 CHASSI: 93YBB01253J387195, PLACA:
DIP8481, COR: CINZA, e sua imediata devolução” (fl. 114).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a apelante
é beneficiária da justiça gratuita (fl. 80).
Houve resposta (fls. 122/126).
É o relatório.
Consta da inicial que as partes celebraram contrato de
financiamento para aquisição de veículo, que foi oferecido como garantia,
mediante alienação fiduciária. A autora afirmou que a ré não pagou as prestações
desde a parcela 12/36, vencida em 23.3.18, de modo que ela lhe deve
R$11.934,79 (fls. 1/2).
Deferida a liminar (fls. 37/38), ela foi cumprida em
12.7.18 (fl. 59), quando a ré também foi citada (fl. 60).
A ré contestou, alegando a nulidade dos atos
processuais, por terem se processado em segredo de justiça, e admitiu que “passa
por problemas financeiros o que ocasionou o não cumprimento do avençado, pois está em débito
com o Banco Autor desde a parcela 12/36 vencida em 23/03/2018” (sic, fl. 45). Afirmou a
nulidade dos atos praticados no processo, por falta de publicidade, e pediu a
liberação do veículo.
Sobreveio, em seguida, a decisão de fl. 80, nos
seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência. A perda do bem dado em alienação
fiduciária em garantia, em uma ação de busca e apreensão, é consequência legal pelo não
pagamento integral da dívida consolidada. E constatada a mora, após a devida notificação, tal
medida pode ser deferida liminarmente, conforme autoriza o artigo 3o do DL 911/69, sendo certo
que tal apreensão só não acontecerá se, no prazo de 5 (cinco) dias contados da apreensão, houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006799-55.2018.8.26.0020 -Voto no 29960
4
o pagamento integral da dívida pendente. Fora esse caso, estando certa a mora, a manutenção da
medida é de rigor”.
Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento
pela ré, no 2022855-75.2019.8.26.0000, ao qual esta Câmara negou provimento,
nos termos a seguir:
“(...) Primeiramente, é impertinente a alegação de que os autos
digitais tramitam em segredo de justiça, já que não houve nenhuma determinação em
tal sentido e a análise do extrato de andamento de 1o grau, revela que o processo não
tramita em segredo de justiça.
Não se confunde a necessidade de consultar o processo por meio
da senha de acesso com sua tramitação em segredo de justiça e a ré não afirmou que
não teria recebido a senha de acesso ao sistema, não havendo, portanto, nenhuma
nulidade.
O credor fiduciário, que é o proprietário do bem, está amparado
pelo disposto no art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, podendo perfeitamente apreendê-lo
liminarmente e mantê-lo em seu poder diante da mora do devedor, em que se funda a
ação de busca e apreensão, com exclusividade.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da propriedade e
da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a integralidade da dívida,
consideradas também as prestações vincendas, nos cinco dias seguintes à execução
da liminar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no
julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA
MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO
PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
14.5.14, DJe 27.5.14).
Dessa maneira, se mora havia e ainda há, correto foi o deferimento
da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, de modo que
não havia causa para a sua revogação nem para determinar a devolução do veículo à
ré.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006799-55.2018.8.26.0020 -Voto no 29960
5
Referido Acórdão transitou em julgado em 22.4.19.
Como visto, as razões deste apelo, que se fundam em
nulidade de ato, não encerram argumentos diversos dos que já embasaram o
agravo de intrumento pela ré interposto.
A alegação de nulidade já foi, portanto, definitivamente
afastada, o que leva ao não conhecimento do apelo.
Não tendo havido pagamento do débito na ocasião
propícia, o pedido é, mesmo, procedente.
Elevo os honorários advocatícios a R$700,00, com
base no artigo 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, não conheço do apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora